Tribunal: STF
Processo: ARE 1535282
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Importação de tecidos. Tratamento tributário diferenciado. Artigo 152 da CF/88. GATT. Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta.



    1. O acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na necessidade de reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.